Tribunal: TJDFT
Processo: 0714417-76.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-19
Data de publicação: 2022-11-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. COBRANÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. COMPETÊNCIA RELATIVA. EXCEÇÃO DE INCOMPETÊNCIA. ACOLHIMENTO. FORO DO DOMICÍLIO DO RÉU.
1. Tratando-se de hipótese de direito obrigacional, a competência é de natureza relativa e, em regra, definida nos termos do art. 46 do Código de Processo Civil, segundo o qual o foro competente é o do domicílio do réu.
2. Definida a competência territorial prevista na legislação, e cuidando-se de competência relativa, e não absoluta, ajuizada a ação em foro diverso, é facultado ao réu argúi exceção de incompetência em sede de contestação, requerendo o declínio da competência para o Juízo de competência legal, sob pena de ser prorrogada, conforme disposto nos artigos 64 e 65 também do CPC/2015.
3. Apresentada a exceção de incompetência, correta declinação da competência para o foro do domicílio do réu.
4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.